Tribunal: TJMT
Processo: 1032388-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032388-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DEL ROSARIO GRAGEDA MILAN - CPF: 121.466.551-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 1.022 do CPC limita os
embargos
de
declaração
à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Inexistem as omissões alegadas, uma vez que o acórdão enfrentou de maneira clara a questão central, decidindo pela obrigatoriedade do
fornecimento
do
medicamento
, dada a gravidade da condição de saúde da agravada e a urgência do tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno aviado no recurso de agravo de instrumento interposto contra MARIA DEL ROSARIO GRAGEDA MILAN.

Nas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão sustentando que não houve manifestação acerca do Tema 1.234 do STF, o qual estabelece critérios de competência nas ações que tratam de fornecimento de medicamentos. Sustenta que, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a presença da União na lide torna a competência da Justiça Federal obrigatória, devendo, portanto, o feito ser remetido àquele juízo e a União ser incluída no polo passivo.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, com o reconhecimento da omissão apontada.

Contrarrazões inclusas (id.

274677378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o embargante manejou os aclaratórios ao fundamento de que o acordão proferida limitou-se a apreciar os argumentos trazidos acerca do Tema

1.234/STF, deixando de analisar outros prontos do recurso, quais sejam,
“os

critérios de competência das ações de medicamentos”.

Inicialmente, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de prequestionamento, deve a parte demonstrar a ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, denota-se que o embargante, insatisfeito com o indeferimento do efeito suspensivo, insiste em retomar teses que sequer foram analisadas em primeiro grau e que se confundem com o mérito.

Da leitura dos autos, verifica-se que a decisão embargada permite visualizar que as matérias foram examinadas. Vejamos:

“
(...)

Da incompetência do Juízo prolator da ação:

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo,
denota-se que a matéria não foi submetida ao Juízo a quo
, tampouco foi analisada pela decisão agravada, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
o recurso não deve ser conhecido nessa parte
.

É que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância singela, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Desse modo, não conheço do pedido de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Denota-se dos autos principal que MARIA DEL ROSARIO GRAGEDA MILAN é paciente em tratamento oncológico, tendo sido submetida à cirurgias e tratamentos quimioterápicos e radioterápicos, em decorrência de carcinossarcoma mulleriano, avançado diagnóstico em 23/05/2024, avançado metástico para peritôneo, fígado e pulmão, início de quimioterapia em 17/06/2024, com indicação de uso de Durvalumabe 1500mg Ev a Cada 21 (Vinte E Um) Dias, até Progressão de Doença ou Toxicidade Limitante.

Consta, ainda que, não possui condições financeiras para custear o fármaco e solicitou os medicamentos junto à Secretaria Municipal de Saúde, porém não obteve êxito.

Pois bem.

A priori, urge destacar que, segundo dispõe o art. 196 da Constituição de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Desse modo, em sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido a todos, nas causas que envolvam fornecimento de medicamentos e insumos médicos, havendo prova documental hábil a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da tutela de urgência pleiteada, a princípio, esta deve ser mantida.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o tratamento médico vindicado é imprescindível para manutenção da saúde da parte requerente.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). (Destacou-se).

Assim, presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela postulada na ação, é o caso de manter a decisão agravada.

Desse modo, comprovada a necessidade do tratamento médico pleiteado, cabe ao ente estatal fornecê-lo ao agravado que se encontra com o estado de saúde comprometido, pelo que, deve ser mantida a decisão agravada.

Logo, não pode o Estado se eximir da responsabilidade de fornecer ao paciente os tratamentos de que necessita para resguardar sua saúde, uma vez que é assegurado à parte buscar assistência em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, porquanto se trata de dever constitucional, conjunto e solidário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso”.
(id.

258378668)
.

Imperioso, registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se observa-se nos autos, é que o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no agravo de instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Nestes termos, pois, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os presentes embargos deverão ser rejeitados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do segurado quanto ao laudo médico.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0011528-03.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 28/02/2023)

Considerando que não foi demonstrado qualquer vício na decisão agredida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025